Tribunal: CARF
Processo: 11634.720565/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.720565/2011-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
ROSÁRIA MARIA VELOSO DA SILVA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, independentemente de
estarem amparados por Regime Próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão no
ponto que interessa:
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular de cartório é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS na categoria de contribuinte individual, consequentemente, sobre as
remunerações auferidas incide a contribuição para a Seguridade Social.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remuneração recebida de pessoas físicas por
titular de cartório no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009. O crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720565/2011-38
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.046 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720565/2011-38

tributário, consolidado em 26 de agosto de 2011, totalizou R$ 12.640,58 (doze mil,
seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a autoridade
lançadora, informa que:
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidos e informados pelo
contribuinte, mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas
no período de 01/2009 a 12/2009, conforme consta no banco de dados da Receita
Federal.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os fundamentos de sua impugnação, a saber:
Esclarece ter sido nomeada em 26 de novembro de 1991 para o cargo de titular do
Serviço Registral de Imóveis 2o Ofício da Comarca de Cornélio Procópio– PR. Que a
Lei Federal no 8.935/1994, embora tenha estabelecido vinculação obrigatória ao RGPS
para os serventuários do foro extrajudicial, resguardou em seu art. 51, aos agentes
delegados cuja nomeação se deu antes de 21/11/1994, o direito à percepção de
proventos de aposentadoria de acordo com a legislação que anteriormente os regia.
Afirma ter optado por recolher a sua contribuição à ParanaPrevidência, e apresenta
comprovantes de recolhimento àquele sistema de previdência do período de janeiro de
2006 a dezembro de 2008. Assevera que seguindo exatamente o disposto na Lei, a 6a
Câmara Cível do TJ do Paraná, em julgamento à Apelação Cível e Reexame Necessário
no 674.973-7, assegurou o direito a todos os serventuários que ingressaram no serviço
notarial e de registro até 20 de novembro de 1994 a manterem-se filiados à
ParanaPrevidência. Que referida decisão transitou em julgado no ano de 2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Contribuinte individual
O recurso voluntário deve ser desprovido.
A Emenda Constitucional 20/98 trouxe mudanças significativas na concepção dos
regimes próprios de previdência social (RPPS), restringindo sua abrangência e determinando sua
aplicação somente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. As Emendas Constitucionais 41/03 e 103/19 seguiram
exatamente o mesmo caminho ao determinar a aplicação do regime próprio de previdência aos
servidores titulares de cargos efetivos.
Nesse contexto, na ADI 2791-3/PR, o Supremo Tribunal Federal julgou
inconstitucional a Lei no 12.398/98, que havia incluído os serventuários de justiça não
remunerados pelos cofres públicos no Regime Próprio de Previdência resultante do Sistema de
Seguridade Funcional do Estado do Paraná. No entender da Suprema Corte, o Estado-Membro
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.046 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720565/2011-38

não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos
servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal):
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do
Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99. 3. Preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de
controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição
Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos
enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da
Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos
de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são
distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência
das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda
parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em
aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos
serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 2791, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006,
DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 LEXSTF v. 29, n. 338,
2007, p. 33-46)
Como sabido e ex vi do art. 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de
registro são privados e exercidos por delegação do Poder Público, de modo que o notário, o
tabelião e o oficial de registro ou registrador não são servidores efetivos:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Mesmo antes da Emenda Constitucional 20/98, a Lei 8935/94, que regulamenta o
art. 236 supra mencionado, já previa que tais prestadores de serviços são vinculados à
previdência social, de âmbito federal. Para não ferir direito adquirido, a lei igualmente
determinou que lhe ficavam assegurados os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a
data da publicação da lei. Veja-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
De igual maneira, o art. 51 determinava e determina o seguinte:
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até
a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
Ao contrário do pretendido pela recorrente, em nenhum momento tais dispositivos
afastam a sua condição de segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
mas apenas lhe asseguram a possibilidade de manter os direitos e vantagens do RPPS. Tal
situação é expressamente contemplada pela Instrução Normativa RFB 971, de 13 de novembro
de 2009, que basicamente reproduz o disposto na hoje revogada Instrução Normativa SRP 3, de
14 de julho de 2005:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.046 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720565/2011-38

Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Isto é, tais profissionais, mesmo que amparados por RPPS, são segurados
obrigatórios do RGPS, circunstância esta confirmada pelo art. 12, V, h, da Lei 8212/91.
A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação Cível e
Reexame Necessário 674.973-7 igualmente não afastou a condição de segurado obrigatório da
recorrente em relação ao Regime Geral, mas se limitou a dirimir a controvérsia lá instaurada,
consistente no direito adquirido aos benefícios e vantagens do RPPS. De todo modo e como
frisado pela DRJ, tal acórdão faz lei entre as partes, ao passo que a União não figurou como parte
no processo.
Conforme ementas abaixo transcritas, a jurisprudência do CARF é pacífica no
sentido da vinculação de tais profissionais ao Regime Geral de Previdência:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS.
TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE
16/12/1998. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de
16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais. DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre
as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Número da decisão: 2201-005.539

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-
calendário: 2010,2011 RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
TABELIÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE Os tabeliães, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.
Número da decisão: 2001-004.469

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2007 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ESCREVENTES
DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL CONTRATADOS PELO OFICIAL TITULAR.
FILIAÇÃO
AO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA.
IPSEMG.
IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO REGIME GERAL. Os escreventes de
cartório extrajudicial não são considerados como servidores efetivos, de modo a que
sejam considerados como filiados ao regime de Próprio de Previdenciária Privada.
Precedentes do CARF. Recurso Voluntário Negado.
Número da decisão: 2401-002.891
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.046 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720565/2011-38

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004 PREVIDÊNCIA SOCIAL. TITULAR DE
CARTÓRIO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. O titular
notarial ou registrador é filiado obrigatório da Previdência Social como contribuinte
individual e equiparado à empresa, nos termos da legislação vigente, enquadrando-se
como sujeito passivo da tributação previdenciária, em relação aos contratados que lhe
prestem serviços.
Número da decisão: 2301-008.569
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 111
DF CARF MF
Original